Tribunal: TCU
Processo: 004.599/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos por meio do Termo de Compromisso 03968/2013, firmado entre o FNDE e o município de Curralinho/PA, e que tinha por objeto a execução de obras de construção de cobertura de quadra escolar

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de José Leonaldo dos Santos Arruda e Maria Alda Aires Costa, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos por meio do Termo de Compromisso 03968/2013, firmado entre o FNDE e o município de Curralinho/PA, e que tinha por objeto a execução de obras de construção de cobertura de quadra escolar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa da Sra. Maria Alda Aires Costa e julgar suas contas regulares com ressalva, com fundamento no art. 208 do Regimento Interno do TCU, dando-lhe quitação; 9.2. considerar revel o Sr. José Leonaldo dos Santos Arruda, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do responsável José Leonaldo dos Santos Arruda, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/7/2013 36.826,43 14/7/2014 36.826,42 25/8/2015 53.398,32 9.4. aplicar ao responsável José Leonaldo dos Santos Arruda a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 95.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no estado do Pará, para as medidas que entender cabíveis, conforme art. 16, §3o, da Lei 8.443/1992, ao FNDE e aos responsáveis, para ciência.